Tribunal: CARF
Processo: 11128.722479/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722479/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.234 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/10/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por decretar de
ofício a nulidade do acórdão recorrido determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam analisados correta e integralmente os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722479/2011-80
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722479/2011-80

Em 11/10/11 foi protocolada petição (fl. 02) solicitando o desbloqueio, no sistema
CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 1511502215294 (fls. 03 a 06), pois este(s) foi
(ram) registrado(s) fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa COSCO Brasil S/A.
Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se o interveniente as pessoas físicas ou
jurídicas citadas no art. 76, § 2°, abaixo transcrito:
“§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.”
Além disso, dispõe a IN - RFB no 800, de 2007, no seu art. 3o, 4° e 5°:
“Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).”
“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Foi juntado aos autos pela autoridade fiscal a solicitação de desbloqueio e o
extrato do Manifesto objeto de bloqueio em face da vinculação do manifesto pós prazo ou
atracação.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, 1) as informações foram prestadas dentro do prazo, antes da primeira atracação no
porto de Santos; 2) Ausência de Prejuízo à Fiscalização; 3) Denúncia Espontânea; 4) Aplicação
da Penalidade.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-103.999 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722479/2011-80

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo regulamentar, é
devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722479/2011-80

um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os seguintes argumentos: 1) as informações
foram prestadas dentro do prazo, antes da primeira atracação no porto de Santos; 2) Ausência de
Prejuízo à Fiscalização; 3) Denúncia Espontânea; 4) Do advento da Lei 1473/2014 –
Retroatividade da Lei Tributária.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
Apesar de a Recorrente não ter apresentado argumentos preliminares, reputo
relevante a análise de ofício da nulidade da decisão recorrida pelos fundamentos a seguir
apresentados.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722479/2011-80

Conforme disposto acima, a fundamentação utilizada para a aplicação do auto de
infração encontra-se alicerçada na solicitação de desbloqueio e no extrato do Manifesto objeto de
bloqueio em face da vinculação do manifesto pós prazo ou atracação.
Analisando o acórdão recorrido como um todo, verifico que há uma confusão de
temas e fundamentos. A Ementa apresenta descumprimento de prazo no transporte aéreo e no
relatório há informação de que houve lançamento a destempo de conhecimento eletrônico na
desconsolidação de carga conforme IN SRF 800/07 (art. 22), a qual trata de transporte marítimo.
Por derradeiro, no voto há indicação de que está se tratando, de fato, sobre desconsolidação de
carga conforme trecho a seguir reproduzido:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada
para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar
fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o
tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.

Neste sentido, percebe-se que os fundamentos da decisão recorrida encontram-se
em total dissonância com aqueles utilizados no auto de infração. Enquanto o auto de infração
trata de vinculação do manifesto eletrônico à escala, a decisão recorrida julga improcedente a
impugnação em face da responsabilidade da autuada pela desconsolidação da carga.
Além desta discrepância, verifica-se que a impugnação alega que as informações
foram prestadas dentro do prazo, antes da primeira atracação no porto de Santos, que não ocorreu
prejuízo à fiscalização bem como a ocorrência do instituto da denúncia espontânea e “advento da
Lei 1473/2014 – Retroatividade da Lei Tributária”. Entretanto, a decisão recorrida trata de temas
totalmente estranhos à impugnação, tais como as preliminares de inconstitucionalidade ou
ilegalidade e ausência de motivação.
Portanto, constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de
motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se,
portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa
segundo o entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235,
reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722479/2011-80

Diante do exposto, voto por anular de ofício a decisão recorrida e determinar que
sejam apreciados correta e integralmente os argumentos suscitados em sede de impugnação.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restou prejudicada a
análise dos demais argumentos de mérito suscitados no Recurso Voluntário.

Da Conclusão
Diante do exposto, voto por decretar, de ofício, a nulidade do acórdão recorrido e,
por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em
que sejam analisados correta e integralmente os argumentos constantes da impugnação
apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Original